Tribunal: STF
Processo: Rcl 56315
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Rosangela Rocha Torres contra decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação 54.439, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes.



    Aduz a reclamante, em síntese, que 



    “(...) a decisão da Colenda PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que não conheceu do recurso de embargos de declaração, opostos pela Reclamante com fulcro no art. 1022 do CPC, Lei Federal 13105 de 2015 e buscando pre questionar a matéria controvertida discutida nos autos, com fulcro no art. 1025, constitui, data vênia, em ofensa direta ao Principio constitucional da Legalidade, insculpido no art. 5º inciso II da Constituição da República, já que a pretensão da Reclamante em pre questionar a matéria para viabilizar a interposição de AGRAVO REGIMENTAL perante o PLENO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL está amparada pelo que disciplinado no art.1025 do CPC, razão pela qual a decisão da Colenda PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que não conheceu dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e determinou fosse certificado nos autos o transito em julgado da decisão da colenda PRIMEIRA TURMA que negou provimento ao AGRAVO INTERNO na RECLAMAÇÃO constitui, data vênia, em ofensa direta ao que disciplinado no art. 5º inciso II da Constituição da República. Merecendo reforma”. (eDOC 1, p. 15) 



    Requer-se, assim, a procedência da reclamação, para “reconhecer como ausência de amparo legal da decisão contida na Reclamação 54439 e por consequência reconhecer como ofensa a sumula 727 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que estabelece que Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, a decisão da Eminente Ministra Dora Maria da Costa, DD Vice Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO que negou segmento ao AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINARIO”. (eDOC 1, p. 15) 



    Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse mesmo sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    Verifico que, no caso dos autos, trata-se de reclamação com o intuito de cassar decisão proferida por esta Corte, nos autos da Rcl 54.439.



    Com efeito, constato que não cabe reclamação direcionada à cassação de decisões de Ministros, Turmas ou Plenário do Supremo Tribunal Federal, para preservar a integridade da sua competência, bem como prevalecer a autoridade de suas decisões. Isso porque os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. 



    Nesse contexto, cabe ressaltar que esta via processual objetiva neutralizar situações anômalas que, criadas por terceiros, possam afetar a integridade da competência institucional deste Tribunal ou comprometer a autoridade de suas próprias decisões. Desse modo, não procede a alegação de usurpação de competência do STF por ele próprio. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho de decisão exarada pelo Min. Celso de Melo na Rcl. 36.922, DJe 31.1.2020:



    “Com efeito, as decisões proferidas pelos Ministros (como na espécie), pelo Plenário e pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal constituem atos juridicamente imputáveis ao próprio Tribunal, eis que tais magistrados e órgãos, ao assim procederem, julgando as causas sujeitas à sua competência, representam, em sede institucional, esta Suprema Corte (RTJ 95/1053 – RTJ 99/1064 – RTJ 126/175 – RTJ 141/226, v.g.).



    Isso significa, portanto, que, tratando-se de decisões proferidas pelos Ministros, pelo Plenário ou pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal, as objeções que contra elas possam ser deduzidas deverão manifestar-se não em sede de reclamação, mas, isso sim, mediante utilização de recursos, quando cabíveis, sem prejuízo da possibilidade excepcional de ajuizamento da pertinente ação rescisória, sempre que se cuidar de ato definitivo revestido de conteúdo sentencial (…)”.



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS NA INICIAL. HIPÓTESES CONSTITUCIONAIS PERMISSIVAS DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Na linha da pacífica jurisprudência desta Corte, os embargos de declaração foram recebidos como agravo regimental, uma vez que opostos de decisão monocrática. II - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, visto que o agravante reitera os argumentos anteriormente expostos e não aduz novos elementos capazes de afastar as razões nela expendidas. III - O instrumento processual da reclamação, enquanto medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade da competência desta Suprema Corte e a fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da CF, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, pois os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio Supremo Tribunal Federal. Também não é via para preservar as competências dos órgãos do STF definidas em seu regimento. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 22.048 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 23.8.2016) 



    “RECLAMAÇÃO – AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO EMANADA DE ÓRGÃOS COLEGIADOS (PLENÁRIO E TURMAS) E/OU DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível reclamação quando ajuizada contra atos ou omissões emanados do Plenário, das Turmas e/ou de Ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Precedentes”. (Rcl 20.682 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.12.2015) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLAMAÇÃO. 1. Reclamação não é instrumento processual adequado para impugnar decisões monocráticas, de Turma ou do Pleno do próprio Tribunal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE-AgR 506.956, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.10.2015). 



    Além disso, ressalto que a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte é no sentido que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009.



    Desse modo, inadmissível esta reclamação. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente